Tribunal: TJBA
Processo: 8021260-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8021260-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Procuradoria Geral do Município do Salvador AGRAVADO: RAIMUNDO DO AMOR DIVINO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação movida pelo ente público em face de sentença que extinguiu execução fiscal com base no Tema 1184 do STF. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve violação ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) com a aplicação do Tema 1184 do STF sem prévia intimação das partes; (ii) se o Tema 1184 do STF possui efeitos retroativos, sendo aplicável às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao seu julgamento; (iii) se a definição de "baixo valor" deve respeitar o parâmetro estabelecido pelo ente municipal; e (iv) se foram atendidos os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ para extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A aplicação de entendimento firmado em Tema de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e de norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça não configura fundamento surpresa que exija prévia intimação das partes, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada ao interesse de agir. 4. Não havendo ressalva de modulação temporal de efeitos no acórdão do STF (Tema 1184), aplica-se a regra geral de eficácia imediata das decisões. Por se tratar de matéria processual relacionada a condição da ação (interesse de agir), sua aplicação alcança os processos em curso, em observância ao princípio tempus regit actum. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao estabelecer o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para a extinção das execuções fiscais antieconômicas, fixou critério uniforme que respeita a autonomia federativa, permitindo aos entes federados estabelecerem seus próprios critérios para a não propositura de novas execuções. 6. No caso concreto, o valor da execução fiscal quando do ajuizamento (R$ 2.657,03) é significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução do CNJ, e não há comprovação nos autos de que o valor atualizado do débito efetivamente ultrapassaria o limite estabelecido pelo próprio Município (R$ 2.300,00). 7. A execução fiscal em questão, ajuizada em 2019, não teve citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis, evidenciando a ineficácia da medida judicial e o dispêndio desnecessário de recursos públicos para sua manutenção, o que autoriza sua extinção com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Texto de julgamento:"1. É legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo que ajuizadas anteriormente ao julgamento do paradigma de repercussão geral. 2. A aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada ao interesse de agir, não configura decisão surpresa que exija prévia intimação das partes, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 de Repercussão Geral; STF, RE 1.025.138-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJ-GO, Apelação Cível: 57630976820228090091; TJ-MG, Agravo Interno Cv: 31586731920098130024. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8021260-18.2019.8.05.0001, sendo Agravante Município de Salvador e Agravado Raimundo do Amor Divino, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator